Tribunal: TJSP
Processo: 1006502-16.2024.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
r municipal no 71/2011 – Termo inicial condicionado ao trabalho técnico que atesta efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor – Observância do entendimento fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 413/RS – Aplicabilidade a outros entes federados reconhecida em novo PUIL, no 1954/SC – Reforma da sentença – Improcedência do pedido – Recurso do réu provido.
(TJSP; Apelação Cível 1006502-16.2024.8.26.0189; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2025; Data de Registro: 06/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

Fernandópolis

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2025

Data de publicação:

06/08/2025

Ementa:
Servidor Público Municipal – Município de Pedranópolis – Adicional de insalubridade – Motorista de ônibus escolar – Laudo pericial – Insalubridade em grau médio reconhecida apenas até dezembro de 2024, por exposição ao agente vibração – Pagamento retroativo – Impossibilidade – Artigo 90 da Lei Complementar municipal no 71/2011 – Termo inicial condicionado ao trabalho técnico que atesta

Ementa:
Servidor Público Municipal – Município de Pedranópolis – Adicional de insalubridade – Motorista de ônibus escolar – Laudo pericial – Insalubridade em grau médio reconhecida apenas até dezembro de 2024, por exposição ao agente vibração – Pagamento retroativo – Impossibilidade – Artigo 90 da Lei Complementar municipal no 71/2011 – Termo inicial condicionado ao trabalho técnico que atesta efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor – Observância do entendimento fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 413/RS – Aplicabilidade a outros entes federados reconhecida em novo PUIL, no 1954/SC – Reforma da sentença – Improcedência do pedido – Recurso do réu provido.